Tribunal: TJMT
Processo: 1032167-02.2025.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032167-02.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (SUSCITANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (SUSCITANTE), WELISSON OTAVIO DOS SANTOS - CPF: 046.840.131-89 (SUSCITADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIMUNDO JOSE COSTA DE SOUZA - CPF: 645.502.493-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. TCO. CRIME DE DESACATO. INCOMPATIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE DENÚNCIA E DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO PARA CITAÇÃO PESSOAL DO AUTOR DO FATO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. O Juízo do Juizado declinou da competência para o Juízo comum, ao fundamento de que a realização de diligências para localização do autor do fato nos sistemas judiciais seria incompatível com os princípios do rito sumaríssimo. O Juízo da Vara Única suscitou o presente conflito
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a necessidade de buscas por endereço do autor do fato, ainda na fase de audiência preliminar, justifica a remessa dos autos à Justiça Comum, ou se subsiste a competência do Juizado Especial Criminal, diante da inexistência de denúncia formalizada e do não esgotamento das tentativas de localização para citação pessoal.

III. Razões de decidir

3. O crime de desacato, cuja pena máxima não ultrapassa dois anos, é de menor potencial ofensivo, e, portanto, de competência originária do Juizado Especial Criminal, conforme o art. 60 da Lei dos JECCs.

4. A remessa do feito à Justiça Comum exige, nos termos do art. 66, parágrafo único da Lei nº 9.099/1995, que o autor do fato não tenha sido localizado pessoalmente após o oferecimento da denúncia e esgotadas as tentativas de citação pessoal, o que não se verifica no caso concreto.

5. A jurisprudência do TJMT afirma que apenas após o oferecimento da denúncia e do exaurimento das tentativas de citação pessoal do investigado é que se admite a remessa ao Juízo Comum.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito Negativo de Jurisdição julgado procedente.

Tese de julgamento:

“A remessa de Termo Circunstanciado de Ocorrência à Justiça Comum pressupõe o oferecimento da denúncia e o esgotamento das tentativas de localização pessoal do autor do fato para citação pessoal.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331; Lei n. 9.099/95, arts. 60, 66, 77, § 2º).

Jurisprudência relevante citada: TJMT, CJ n. 1022931-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/11/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 1032167-02.2025.8.11.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO TAQUARI

SUSCITADO: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO TAQUARI

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari em face do Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da mesma Comarca, nos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1000704-28.2023.8.11.0092, lavrado com a finalidade de apurar a suposta prática do crime de desacato, previsto no art. 331 do CP, imputado, em tese, a
Welisson Otávio dos Santos
.

O Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Alto Taquari declinou da competência em favor do Juízo da Vara Única da mesma Comarca, com a seguinte fundamentação:

“(...) Cuida-se de pedido de realização de diligências com o objetivo de localizar o(s) endereço(s) do(s) acusado(s), por meio de sistemas à disposição do Poder Judiciário (SISBAJUD etc).

Ocorre que tais providências, embora legítimas no âmbito da persecução penal, mostram-se incompatíveis com os princípios que norteiam o rito sumaríssimo previsto na Lei n. 9.099/95, em especial os da celeridade, simplicidade e economia processual, conforme preconizam os artigos 77 e 66 da referida Lei.

Assim, considerando que o prosseguimento do feito demandaria a adoção de diligências incompatíveis com a informalidade e simplicidade próprias do microssistema dos Juizados Especiais, impõe-se o encaminhamento dos autos à Justiça Comum para regular processamento.

Diante do exposto, DETERMINO A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM competente, para adoção do rito processual cabível, com fulcro nos arts. 77 e 66 da Lei n. 9.099/95. (...)”

Por sua vez, o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari suscitou o presente conflito de jurisdição, por entender que:

“(...) No presente caso, entendo que não é o caso de acolher o declínio de competência do Juizado Especial Criminal ao Juízo Comum.

Não há nos autos o preenchimento dos requisitos para a remessa ao Juízo Comum, não se trata de acusado que não foi localizado para sua citação, tampouco é processo complexo ou que as circunstâncias não permitem para o oferecimento, de imediato, da denúncia. O que se tem nos autos é pedido de pesquisa de endereço do requerido, o que não se encaixa na primeira hipótese, pois não houve o esgotamento dos meios de localização.

Observa-se, ainda, do feito, que se encontra-se fase de designação de audiência preliminar, de modo que sequer houve oferecimento de denúncia, o que, evidentemente, impede qualquer modalidade de citação, até mesmo a editalícia (o que autorizaria a remessa dos autos ao Juízo Comum).

Ademais, conforme mencionado acima, somente é possível a remessa dos autos à justiça comum, para fins de citação editalícia, após o oferecimento da denúncia e após os esgotamentos das tentativas de citação pessoal do acusado, conforme art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95, o que não é o caso dos autos. (...)

Neste viés, revela-se precoce o encaminhamento das peças ao Juízo Comum sem a formação da opinio delicti e a devida tentativa de citação no âmbito do Juizado Especial.

In casu, verifica-se a ausência de dois requisitos essenciais: (i) a formalização da denúncia; (ii) o exaurimento das diligências para a localização do autor do fato. Assim, pelos fundamentos exposto acima, entendo que, por ora, é inaplicável o art. 66, parágrafo único, da Lei 9.099/95.

Sendo, portanto competência para o prosseguimento do feito do Juizado Especial Criminal.

Posto isso, suscito CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do art. 114, II, do CPP c/c art. 115, III e 116, ambos do Código de Processo Penal. (...)”.

Designei o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Alto Taquari (suscitado) para apreciar, em caráter provisório, as medidas urgentes relativas aos autos do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), objeto do presente conflito (ID. 315494858).

A Procuradoria Criminal Especializada exarou parecer pela procedência do presente conflito negativo de jurisdição para que seja declarado competente o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Alto Taquari/MT (ID. 317541873).

Feito relatado.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma

O conflito de jurisdição, seja positivo seja negativo, é disciplinado pelos arts. 113 e seguintes do CPP, bem como pelos arts. 202 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (RITJMT).

Ao examinar os autos, verifico que está caracterizado o conflito negativo de jurisdição, pois tanto o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Alto Taquari quanto o Juízo da Vara Única da mesma Comarca declararam-se incompetentes para processar e julgar a conduta descrita no art. 331 do CP.

Diante disso, admito o presente conflito.

É incontroverso que o desacato se enquadra como crime de menor potencial ofensivo, pois prevê a pena de detenção de seis meses a dois anos, ou multa.

Como é sabido, compete ao Juizado Especial Criminal, em regra, processar e julgar as infrações penais de menor potencial ofensivo,

respeitadas as regras de conexão e continência, conforme dispõe o art. 60 e seguintes da Lei n. 9.099/1995.

Nos termos da mesma lei, a competência será deslocada para o Juízo Comum quando o autor do fato não for localizado para citação pessoal (art. 66) ou quando a complexidade ou as circunstâncias do caso não permitirem a formulação da denúncia (art. 77, § 2º).

No caso dos autos, a 1ª Promotoria de Justiça de Alto Araguaia e Alto Taquari propôs, a título de transação penal, ao investigado Welisson Otávio dos Santos, o pagamento da quantia de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais), admitindo-se o parcelamento em até 10 (dez) prestações mensais iguais.

Todavia, o autor do fato não chegou a ser intimado em razão de endereço insuficiente.

O órgão ministerial de origem

indicou novos endereços em diferentes oportunidades. Contudo, em todas as tentativas, o suposto autor do fato não foi localizado.

Diante desse quadro,

a 1ª Promotoria de Justiça de Alto Araguaia e Alto Taquari requereu ao Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Alto Taquari a realização de buscas de endereço nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, fundamentando o pedido no princípio da cooperação e no esgotamento dos mecanismos ministeriais já empregados.

O juízo suscitado, entretanto, entendeu que essas diligências seriam incompatíveis com os princípios que orientam o rito sumaríssimo da Lei n. 9.099/1995, notadamente os da celeridade, simplicidade e economia processual, motivo pelo qual determinou o encaminhamento dos autos do TCO à Justiça Comum, para regular processamento.

Não obstante, essa decisão revela-se prematura, pois, ainda que se considerasse esgotados todos os meios para a localização do autor do fato, o que não se verificou, diante do declínio de competência promovido sem prévia análise do pedido ministerial de buscas nos sistemas do Poder Judiciário, o feito ainda se encontra na fase de audiência preliminar,
não havendo sequer denúncia ofertada nos autos
.

Esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas já decidiu que
“a remessa do processo à Justiça Comum só deve ocorrer após o esgotamento de todas as etapas previstas na Lei nº 9.099/1995, incluindo o oferecimento da denúncia e a tentativa de citação pessoal do acusado.”
(CJ n. 1022931-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 14/11/2024).

Nesse contexto, razão assiste ao suscitante (Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari) e não ao suscitado (Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da mesma Comarca).

Isso porque se trata de Termo Circunstanciado de Ocorrência lavrado para apurar o crime de desacato, sem qualquer elemento de complexidade que inviabilize a formulação da denúncia, e, ademais, não houve sequer a tentativa de citação pessoal do autor do fato, o que se justifica, evidentemente, pela ausência de oferecimento da peça acusatória até o momento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
Conflito Negativo de Jurisdição PROCEDENTE
, declarando competente o

Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Alto Taquari para processar e julgar o Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 1000704-28.2023.8.11.0092.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025